Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718580-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIA RODRIGUES DE FREITAS AGRAVADO: BERNADETE PASSOS ANDRAUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JUNIA RODRIGUES DE FREITAS, contra decisão (IDs nos 17088563 e 17088566) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0008494-25.2013.8.07.0001, na qual restou deferido pedido, incidental, de desconsideração da personalidade jurídica da empresa MT Transportes, de modo a que fosse autorizado o avanço sobre o patrimônio de pessoas físicas, ora agravante, que figuram como sócios da empresa. Inconformada, a agravante verbera, em suma, que o Juízo singular não teria respeitado os requisitos legais para promover a desconsideração da personalidade jurídica e ainda: “1 - Houve o I.D.P.J., apenas a MT Transportadora e Junia Rodrigues apresentaram defesa; 2 – As partes não foram intimadas a especificar provas; 3 - Não houve sentença/decisão sobre o Incidente; 4 - Porém, houve penhora em face da MT Transportadora e Junia Rodrigues”. Sustenta, ainda, que não foi respeitada a complexidade que o incidente exige, decidindo-o em prazo muito exíguo, sem que as partes apresentassem provas específicas, notadamente a testemunhal. Argumenta, também, que não restou devidamente comprovada a tese de que a MT Transportadora fazia parte de grupo econômico. Com supedâneo nos argumentos supra, requer liminarmente a suspensão do processo até o julgamento do recurso, e, no mérito, a reversão da desconsideração da personalidade jurídica deferida, em razão de suposta violação à citada regra autorizadora. Demonstrativo de preparo regular (Ids. 17088571 e 17088573). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, as provas colacionadas não comprovam, de plano, as alegações postas à análise. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Desse modo, não cabe, em sede de agravo de instrumento aprofundamento em questões além daquelas enfrentadas na decisão atacada. Ademais, alguns dos pontos colocados pela agravante não encontram plena ressonância na prova coligida, que se mostra frágil, a meu ver, para fins de concessão de medida liminar pretendida (cassação imediata do decisum atacado e/ou suspensão do feito na origem). Inicialmente, verifica-se que o magistrado de base fundamenta de forma minudente os motivos que o levaram a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da agravante. Por seguinte, também ficou clara a excepcionalidade da medida, mas não, de plano, a sua ilegalidade, como pretende demonstrar a agravante, eis que devida e suficientemente motivada a decisão. Em outras palavras, os fundamentos lançados na indigitada decisão não se mostram manifestamente equivocados, em cotejo ao que se verifica em primeira análise de tudo o que consta nos autos. O argumento de que a apreciação do incidente de desconsideração de personalidade jurídica foi célere demais também não demonstra absolutamente nada, por si só. Também em análise inicial, o argumento de que a não oitiva de determinada testemunha lhe causou prejuízos é insuficiente para a reversão da medida, se considerada de forma isolada, na medida em que, como dito pelo Juízo singular, trata-se, pelo que se observa, de funcionário da agravante. No que concerne à penhora realizada, pelo que verifico em ligeira consulta a outro agravo de instrumento originado no mesmo caso, houve o reconhecimento, em sede liminar, de sua incompatibilidade com a situação processual, determinando-se a restituição dos valores, sendo que o referido recurso aguarda julgamento do mérito. Com efeito, o direito posto no recurso não se mostra plausível, ao menos numa primeira verificação, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. No tocante à presença de fumus boni juris, reputo que a agravante não demonstrou de forma clarividente em que consistiria o prejuízo de difícil reparação que poderia sofrer, deixando apenas transparecer que a manutenção da medida acarretaria dano de difícil reparação. Em outros termos, a sugerida ilegalidade da medida não restou comprovada e, tampouco, se verifica de ofício qualquer abusividade. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. No momento, entretanto, não vislumbro, de plano, o fumus boni juris, para os fins de concessão de provimento liminar. Tenho que esse requisito, portanto, não se mostra presente. Não, de per si. Não se está a dizer que inexiste. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovada. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de sobrestar, de imediato, o processo na origem, tal como vindicado no presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de cassação da decisão agravada e (proferida no processo no 0008494-25.2013.8.07.0001) e suspensão do processo de origem até o julgamento do recurso, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida liminar. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 26 de junho de 2020 18:11:37. Desembargador Gilberto Pereira Relator